Tribunal: TJDFT
Processo: 0754197-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754197-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE AGRAVADO: RORGIANE ROSA PEREIRA DESPACHO Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, se permanece seu interesse recursal, ante o requerimento id 55812871. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR